Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – vício não identificado no caso dos autos.
4. Não tendo a embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o seu real desígnio – nova análise da questão – os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.